Tribunal: TJES
Processo: 5019155-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019155-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMI ABBADE
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019155-95.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: OSMI ABBADE e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

EMBARGADO: OSMI ABBADE e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IASES INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6885540) que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator Dr. Rafael Fracalossi Menezes.

A parte autora, no ID 6944165, alega que o acórdão possui erro material, tendo em vista que foi indicado termo prescricional em diverso no dispositivo do que foi estabelecido na fundamentação.

A parte requerida, IASES, no ID 6979578 também opôs embargos em face do referido Acórdão.

Porém, em relação aos embargos do IASES, compreendo que não podem ser conhecidos, tendo em vista que não preencheu o requisito de admissibilidade do prazo de 05 dias, como certificado pelo cartório no ID 7025815. Assim, deixo de conhecê-lo.

Quanto aos embargos da parte autora, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de erro material. Efetivamente o houve um equívoco na indicação do termo inicial da prescrição, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
RECONHECER A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO quanto aos contratos de trabalho anteriores à 13/09/2021
e
DECLARAR a nulidade dos contratos administrativos temporários
descritos nos autos iniciados após 13/09/2016, que comportam
os períodos 01/08/2018 a 17/03/2020 e 17/03/2020 a 22/12/2020
,
CONDENANDO o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

LEIA-SE:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
RECONHECER A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO quanto aos contratos de trabalho anteriores à 13/09/2016
e
DECLARAR a nulidade dos contratos administrativos temporários
descritos nos autos iniciados após 13/09/2016, que comportam
os períodos 01/08/2018 a 17/03/2020 e 17/03/2020 a 22/12/2020
,
CONDENANDO o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, dou provimento do recurso para corrigir o erro material; DEIXO de conhecer dos embargos do IASES, diante da sua intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)